Tribunal: TCU
Processo: 025.577/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados por meio do Sistema Único de Saúde/SUS à Prefeitura Municipal de Riachão do Poço  PB, em 2012. Análise da resposta da citação e da audiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados por meio do Sistema Único de Saúde/SUS à Prefeitura Municipal de Riachão do Poço - PB, em 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Maria Auxiliadora Dias do Rêgo com relação à citação e à audiência de que trata o item 4 do voto condutor desta deliberação, sem aplicação de débito e multa; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela responsável em face da audiência de que trata o item 6, letra "b", do voto condutor desta deliberação; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I, 210, parágrafo segundo, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Maria Auxiliadora Dias do Rêgo; 9.4. aplicar à responsável a multa de R$ 30.000,00, com fulcro no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.6. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.8. com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que o Município de Riachão do Poço/PB comprove o recolhimento das quantias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Municipal de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação do débito, na forma da legislação em vigor; VALOR ORIGINAL DO DÉBITO (R$) DATA DE OCORRÊNCIA 1.801,65 11/1/2012 6.000,00 16/1/2012 6.465,82 24/2/2012 26.000,00 2/3/2012 9.680,31 12/3/2012 4.101,27 21/3/2012 9.680,31 3/4/2012 3.000,00 4/4/2012 9.998,51 11/4/2012 20.000,00 12/4/2012 3.362,02 18/4/2012 10.000,00 3/5/2012 1.156,32 30/5/2012 9.9. dar ciência desta decisão à Sra. Maria Auxiliadora Dias do Rêgo, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Riachão do Poço - PB e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS); 9.10. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.